Tribunal: TJMT
Processo: 1007920-64.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007920-64.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORRANDER FERNANDES DE SIQUEIRA - CPF: 068.154.021-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARINILZA DA SILVA MORAES - CPF: 328.046.101-44 (VÍTIMA), KARINA MENDES MORAIS - CPF: 025.995.801-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1007920-64.2021.8.11.0042

APELANTE: JORRANDER FERNANDES DE SIQUEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU NA FASE INQUISITIVA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE EXTRJUDICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2)
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA – IMPROCEDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO COMPROVADO POR PROVA TESTEMUNHAL –
RECURSO DESPROVIDO.

1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo descrito na denúncia, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à declaração segura da vítima e o reconhecimento fotográfico, suficientes para ensejar a condenação.

2)
A incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia do objeto, sobretudo, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1007920-64.2021.8.11.0042

APELANTE: JORRANDER FERNANDES DE SIQUEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jorrander Fernandes de Siqueira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1007920-64.2021.8.11.0042, pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, ao mínimo legal, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, II e § 2º-A, inciso I, c\c artigo 61, inciso I, art. 61, II, “h” (crime cometido contra criança) e art. 63, todos do Código Penal.

Inconformada, a defesa almeja a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória, apontando, destacadamente, a fragilidade do reconhecimento fotográfico realizado sem estrita observância às normas pertinentes.

Subsidiariamente, pretende o afastamento da majorante atinente ao emprego de arma de fogo, porquanto o artefato bélico não restou apreendido ou periciado (id. 103180493).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 103180499).

O
parecer
, da lavra do Dr José Norberto de Medeiros Junior, Procurador de Justiça, inclina-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 104870476).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de novembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021